Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703320-96.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: M. J. C. V. E. REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO JULIO EUGENIO D E C I S Ã O Trata-se de petição do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual requer a correção da ementa do acórdão proferido por esta eg. 7a Turma Cìvel que restou ementado nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. TAXAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se busca a revisão de contrato bancário para que seja declarada a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato. 2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais a apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). 3. Nos termos da Súmula 566-STJ, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Dessa forma, não comprovada a existência de relação jurídica anterior não se declara a nulidade dessa cobrança. 4. Nos termos do Tema 958/STJ, a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato é válida. 5. Recurso desprovido. Aponta a existência de erro material porquanto a fundamentação e o dispositivo do voto condutor está no sentido de se negar provimento ao apelo interposto pela parte adversa, mas na ementa consta a frase “sentença reformada”. A parte contrária, devidamente intimada, não se manifestou (ID 23808653). É o relatório, DECIDO. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC. De fato, consta erro material no acórdão. O voto condutor concluiu nos seguintes termos: No caso em tela, imputou-se ao reconvinte tarifa bancária intitulada "Registro de Contrato" no valor de R$ 322,00 (ID 19982904, p. 3). Nesse contexto, tem-se a incidência dos parâmetros do Tema 958 na espécie. Sem objeção, porque autorizada por lei, sendo certo que a parte não desincumbiu do seu ônus processual de comprovar abusividade ou exorbitância do valor consignado (art. 373, I, do CPC). Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter na íntegra a sentença recorrida. Por não terem sido arbitrados honorários em sentença, deixo de majorá-los neste momento. É como voto. [grifo acrescido] Contudo, consta frase no cabeçalho da ementa dissociada do voto condutor, inclusive do desfecho da própria ementa. Deveras, o Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 128, § 3o, prevê que "[e]m caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa." À vista do exposto, corrijo o erro material apontado. Por consequência, onde se lê: “SENTENÇA REFORMADA”; leia-se “SENTENÇA MANTIDA”. P. I. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH